Tribunal: TJBA
Processo: 0000970-20.2013.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000970-20.2013.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAIRA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA, BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA VISANDO O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSORA. ATO ADMINISTRATIVO QUE PROMOVEU REDUÇÃO UNILATERAL E ABRUPTA DE VENCIMENTOS. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA SEM A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO E REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. FLAGRANTE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF). OFENSA DIRETA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF). DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVADO O VÍNCULO E O DECESSO REMUNERATÓRIO PELA AUTORA, INCUMBIA AO ENTE PÚBLICO DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO ATO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO ALEGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora com carga horária de 40 horas semanais, em face de sentença que julgou improcedente sua Ação de Cobrança contra o Município de Catolândia. A autora pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da supressão unilateral de parte de sua remuneração no período de janeiro de 2006 a julho de 2009. A decisão de primeiro grau entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da supressão de verba remuneratória da servidora, ora Apelante, sem a prévia instauração de regular processo administrativo, e, consequentemente, o seu direito ao recebimento das diferenças salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ônus da Prova:
Em ações de cobrança movidas por servidores públicos, compete ao autor comprovar seu vínculo funcional e a previsão legal da verba pleiteada (fato constitutivo). Uma vez demonstrados, transfere-se à Administração Pública o ônus de provar o fato extintivo do direito, como o correto e integral pagamento ou a legalidade do ato que suprimiu a vantagem, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, a Apelante comprovou o vínculo e a redução remuneratória, enquanto o Município não demonstrou a regularidade de seus atos.

Ilegalidade do Ato Administrativo:
É pacífico na jurisprudência pátria que qualquer ato da Administração Pública que implique supressão de vantagens ou redução de vencimentos de servidor deve ser obrigatoriamente precedido de processo administrativo, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade.

Violação a Princípios Constitucionais:
A redução unilateral da remuneração da servidora, sem a devida instauração de processo administrativo, configura violação direta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e, notadamente, da irredutibilidade de vencimentos, insculpidos nos artigos 5º, LV, e 37, XV, da Constituição Federal.

Reforma da Sentença:
Diante da comprovação mínima do direito pela autora e da inércia probatória do ente municipal em justificar a legalidade da redução salarial, a reforma da sentença de improcedência é medida que se impõe para reconhecer a ilicitude do ato e o direito da servidora às diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial para condenar o Município de Catolândia ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas. Inverte-se o ônus da sucumbência, com a condenação do Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

TESES DE JULGAMENTO:
"1. A redução unilateral de vencimentos de servidor público, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é ilegal por afrontar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos (art. 5º, LV, e 37, XV, da CF)." "2. Em ações de cobrança de verbas remuneratórias, comprovado pelo servidor o vínculo funcional e a existência de redução salarial, incumbe à Administração Pública o ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos legais relevantes:
Constituição Federal, arts. 5º, LV, e 37, XV; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 3º, I, 373, II, e 1.009.
Jurisprudência pertinente:
Entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da exigibilidade do devido processo legal administrativo. Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000970-20.2013.8.05.0231, em que figura como apelante MAIRA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS SILVA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, julgar procedente o pedido inicial e condenar o Município de Catolândia ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas à Autora no período de janeiro de 2006 a julho de 2009, com juros e correção monetária na forma da lei, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA